Tribunal: STF
Processo: HC 233838
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 764.864/MT, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciada pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, §4º, IV, da Lei 12.850/2013) e de lavagem de dinheiro, por cinco vezes (art. 1º da Lei 9.613/1998). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pela Sexta Turma, conforme ementa: 



    HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO JUMBO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO PROVENIENTE DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. TESE NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MEDIDA EXTREMA DE PRISÃO. LEGALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. 



    1. Constatado que a tese de ausência de contemporaneidade não foi examinada pelo Tribunal de origem, o Superior Tribunal de Justiça está impedido de analisar a matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    2. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    3. Na espécie, a prisão preventiva está amparada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade social da paciente, extraídas do modus operandi dos delitos, já que ela é acusada de integrar organização criminosa complexa, voltada para a prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e lavagem de capitais, com estreita ligação com integrantes da facção criminosa denominada Comando Vermelho, sendo a paciente acusada de lavar, em grande escala, recursos financeiros provenientes do tráfico de drogas.



    [...]



    4. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).



    5. Ao manter, recentemente, a ordem de prisão preventiva emanada em desfavor da paciente, salientou o Juízo de primeiro grau a sua condição de foragida, situação essa que, ao que tudo indica, perdura até os dias atuais, já que informou a defesa, na inicial do writ, que ela se encontra fora do país e se considera impedida de retornar em razão unicamente do mandado de prisão em aberto, o que demonstra o seu pleno conhecimento da ação penal ofertada em seu desfavor.



    6. A propósito, "é pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal" (AgRg no HC n. 568.658/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020).



    7. Não se constata a identidade de situações entre a ora paciente e o corréu que teve a sua prisão preventiva substituída pela Sexta Turma desta Corte por medidas cautelares alternativas, no julgamento do RHC n. 175.115/MT, uma vez que naqueles autos sopesou-se, sobretudo, a circunstância de o então recorrente não ocupar posição de destaque na organização criminosa, bem como o fato de que ele possui filho menor que depende de seus cuidados – em razão do grave estado de saúde de sua esposa –, cabendo destacar, notadamente, a especial condição de foragida da paciente, o que não se verifica em relação ao aludido codenunciado.



    8. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta que a paciente viajou e se mudou para Portugal em 10 de fevereiro de 2022 e lá está residindo e trabalhando desde então (3 meses antes de ter a sua prisão preventiva decretada, não havendo que se falar em fuga). Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva, com base nos seguintes argumentos:



    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fls. 165/193): 



    [...]



    Ademais, foi destacado que a paciente seria responsável, juntamente com o seu então esposo, pela constituição de empresas que operacionalizavam cifras milionárias não condizentes com as atividades exercidas, tendo sido criadas para servirem de "fachada" para a movimentação do dinheiro proveniente de atividades ilícitas. 



    Reputo de suma importância mencionar, ainda, que, apesar de a paciente não ter sido denunciada pelo delito de tráfico de entorpecentes, o poder econômico da organização criminosa em questão – e da qual a paciente supostamente faz parte – é tão evidente que se extrai do decreto prisional que "apenas os dois flagrantes de apreensões resultaram em prejuízo de mais de R$ 3.000.000,00, resultando na interceptação de aproximadamente 200kg de cocaína, que foram impedidas de serem disponibilizadas ao consumo humano" (e-STJ fl. 181). 



    Destaco, por oportuno, que não se mostra, indene a dúvidas, que sua posição na organização criminosa é de somenos importância, visto que seu então esposo, à época, teria adquirido, em sociedade com o apontado líder do grupo criminoso (Tiago Baleia), "uma propriedade rural estabelecida para extração mineral, tendo sido a aquisição registrada em valor subavaliado com o valor de mercado da área, atualmente estipulada em R$ 6.000.000,00, evidenciada em tratativas realizadas por TIAGO BALEIA no intuito de alienar o negócio" (e-STJ fl. 165). 



    Em arremate, constou do decreto prisional que, "ao que tudo indica, a Organização Criminosa se manteve ativa durante toda a investigação, verificando-se o acréscimo patrimonial, bem como a ocorrência de alterações dos atos constitutivos das empresas, com a substituição de sócios, suspeitando ser a prática decorrente da atuação do grupo, promovendo-se, desta forma, a desvinculação das atividades das pessoas investigadas" (e-STJ fl. 181). 



    [...]



    Não bastasse, em 29/8/2023, a ordem de prisão preventiva emanada em desfavor da paciente foi mantida, ocasião em que salientou o Juízo de primeiro grau a sua condição de foragida (e-STJ fls. 1.009/1.010), situação essa que, ao que tudo indica, perdura até os dias atuais, já que informou a defesa, na inicial do writ, que ela se encontra fora do país e se considera impedida de retornar em razão unicamente do mandado de prisão em aberto, o que demonstra o seu pleno conhecimento da ação penal ofertada em seu desfavor. 



    [...]



    Mostra-se, portanto, evidente que a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 



    [...]



    Por fim, não constato a identidade de situações entre a ora paciente e o corréu que teve a sua prisão preventiva substituída pela Sexta Turma desta Corte por medidas cautelares alternativas, no julgamento do RHC n. 175.115/MT, uma vez que naqueles autos sopesou-se, sobretudo, a circunstância de o então recorrente não ocupar posição de destaque na organização criminosa, bem como o fato de que ele possui filho menor que depende de seus cuidados – em razão do grave estado de saúde de sua esposa –, cabendo destacar, notadamente, a especial condição de foragida da paciente, o que não se verifica em relação ao aludido codenunciado. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, notadamente em razão de a paciente “integrar organização criminosa complexa, voltada para a prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e lavagem de capitais, com estreita ligação com integrantes da facção criminosa denominada Comando Vermelho, sendo acusada de lavar, em grande escala, recursos financeiros provenientes do tráfico de drogas”. 



    Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública (cf. HC 140.305, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 141.170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017; HC 132.543, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/9/2016, entre outros).



    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 148.218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; HC 137.515, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 138.937, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017.



    Não bastasse isso, o fato de a paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça, ainda mais, a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016. 



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente